Tribunal: TJDFT
Processo: 0711682-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA/DF. PARÂMETRO. RENDA MENSAL. 5 SALÁRIOS-MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA.
1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, por não se tratar de uma presunção absoluta, mas juris tantum.
2. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos.
3. Na hipótese, verifica-se dos documentos colacionados nos autos que a parte agravante comprovara que a renda líquida mensal totalizou, no mês de fevereiro de 2023, R$ 2.908,78. Desse modo, o fato de a agravante arcar com as despesas processuais pode causar prejuízo à subsistência, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.